Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 17/STJ, o falso somente é absorvido pelo estelionato quando neste se exaure. Com efeito, não se aplica o princípio da consunção entre o crime de uso de documento falso e o crime de estelionato, bem ainda a citada súmula, se o potencial lesivo da falsidade não se exauriu na fraude. 2. Recurso conhecido e desprovido.